Tribunal: TJES
Processo: 0000970-56.2015.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000970-56.2015.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL VASCONCELOS ALECRIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico acostado aos autos e a autoria, por seu turno, resta evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais, que confirmam a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, amparadas em versão unilateral desprovida de lastro probatório.

3. Não há motivos para o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, a qual incidiu porque uma das residências utilizadas pelo acusado para o tráfico de drogas ficava nos fundos da Escola Nossa Senhora de Lourdes, sendo certo que, segundo apurado pelo serviço de inteligência, tal residência era frequentada por menores infratores e que a prática do tráfico no local vinha causando desconforto nos pais dos alunos da escola e nos moradores do local.

4. Embora o acusado fosse menor de 21 anos à época dos fatos, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida aquém do mínimo legal, a teor da súmula 231 do STJ.

5. O posicionamento do STJ, perfilhado por esta Corte, é no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

6. Se o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, deve ser remunerado pelo Estado, em valor a ser arbitrado por esta Corte, sem vinculação à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual 2821-R/2011. A verba deverá ser fixada a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários em prol da defensora dativa pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DANIEL VASCONCELOS ALECRIM contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33, c/c 40, III, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e pelo afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06. Pleiteia, por fim, seja o acusado isento das custas e despesas processuais e sejam arbitrados honorários em prol da atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se pelo não arbitramento de honorários de dativo ou, subsidiariamente, pela observância da proporcionalidade na fixação da verba.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL VASCONCELOS ALECRIM
contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33, c/c 40, III, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e pelo afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06. Pleiteia, por fim, seja o acusado isento das custas e despesas processuais e sejam arbitrados honorários em prol da atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se pelo não arbitramento de honorários de dativo ou, subsidiariamente, pela observância da proporcionalidade na fixação da verba.

Pois bem, consta da denúncia que na manhã do dia 10 de junho de 2015, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, policiais dirigiram-se a duas residências que eram utilizadas pelo denunciado para o tráfico de drogas, e encontraram, no interior de uma delas, onde o réu se encontrava, R$ 665,20 em espécie, em notas trocadas e dez munições calibre 38. Narra a denúncia, ainda, que no interior do segundo imóvel, que era alugado pelo denunciado e ficava nos fundos da Escola Nossa Senhora de Lourdes, a 200 metros da primeira residência, localizaram uma espingarda de fabricação caseira, calibre 36, municiada, duas buchas de maconha, duas balanças de precisão, um frasco de ácido bórico e diversas sacolas para embalo de entorpecentes.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico acostado aos autos.

A autoria, por seu turno, resta evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais, que confirmam a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, amparadas em versão unilateral desprovida de lastro probatório.

Embora o réu alegue que não possui qualquer ligação com a segunda residência, suas alegações divergem da prova coligida, uma vez que o próprio proprietário do imóvel, Domingos Conceição Santos, inquirido em Juízo, confirmou que alugou a casa para o acusado.

O policial Marcos Vinicius acrescentou que já conhecia o acusado e que ele tinha outras passagens pela polícia, sendo de seu conhecimento que o réu praticava o tráfico de drogas. Esclareceu que na época trabalhava no serviço reservado da polícia militar, que, juntamente à polícia civil, fez o levantamento acerca do comportamento do acusado e obteve informações de que ele estava envolvido no tráfico da região. Além disto, declarou que o acusado é conhecido como traficante desde sua adolescência.

Forte em tais premissas, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Não há motivos para o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, a qual incidiu porque uma das residências utilizadas pelo acusado para o tráfico de drogas ficava nos fundos da Escola Nossa Senhora de Lourdes, sendo certo que, segundo apurado pelo serviço de inteligência, tal residência era frequentada por menores infratores e a prática do tráfico no local vinha causando desconforto nos pais dos alunos da escola e nos moradores do local.

Embora o acusado fosse menor de 21 anos à época dos fatos, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida aquém do mínimo legal, a teor da súmula 231 do STJ.

Quanto ao pedido de isenção de custas e despesas processuais, reafirmo o posicionamento do STJ, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, razão pela qual deve ser remunerado pelo Estado, em valor a ser arbitrado por esta Corte, sem vinculação à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual 2821-R/2011.

A verba deverá ser fixada de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para fixar honorários em prol da defensora dativa pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.